Tribunal: TJBA
Processo: 8005973-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005973-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
HUGO SEROA AZI

AGRAVADO: VERONICA DE SOUZA DANTAS

Advogado(s)
:
GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INFORMAÇÃO OFICIAL PRESTADA AO SISBAJUD. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO. RECUSA DE CUMPRIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO PODER JUDICIÁRIO. EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão interlocutória que determinou a continuidade do bloqueio de R$ 347.077,85 nas próprias contas da instituição financeira, em razão de informação oficial prestada ao SISBAJUD que serviu de base para sentença homologatória de partilha transitada em julgado, com recolhimento de ITCMD e custas pelas herdeiras, tendo a agravante recusado o cumprimento de alvará judicial alegando desaparecimento dos valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou o bloqueio de valores nas contas da própria instituição financeira, diante da recusa injustificada de cumprimento de alvará judicial e da discrepância entre os dados do SISBAJUD e os extratos apresentados unilateralmente pela agravante, encontra amparo legal e observa os princípios da efetividade da jurisdição e da responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

III. Razões de decidir

3. A medida constritiva recai sobre o patrimônio da própria instituição financeira, não sobre o espólio, sendo fundamentada na responsabilidade objetiva por informação oficial prestada ao SISBAJUD que gerou bloqueio numericamente positivo e específico de R$ 347.077,85.

4. A confirmação do bloqueio pelo SISBAJUD demonstra que o sistema identificou e reservou numerário disponível na data da consulta, não sendo crível que saldo positivo apontado pelo sistema oficial possa derivar de conta com saldo devedor, sem que a agravante apresente justificativa idônea para a divergência.

5. Os extratos apresentados unilateralmente pela instituição financeira, que divergem frontalmente do relatório oficial do SISBAJUD gerado em janeiro de 2024, não constituem prova suficiente para afastar a responsabilidade da agravante, que tampouco demonstrou a inexistência de outros ativos do falecido em sua custódia.

6. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, consagrada pelo art. 14 do CDC e pela teoria do risco do empreendimento, impede a transferência de eventuais erros sistêmicos ao consumidor ou ao Poder Judiciário.

7. A decisão recorrida reflete consonância com o princípio da efetividade da jurisdição e encontra amparo nos arts. 139, IV, 297 e 536, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

- A confirmação de bloqueio de valores via SISBAJUD pela instituição financeira, sem posterior demonstração idônea de causa impeditiva ao cumprimento do alvará judicial, autoriza a constrição sobre seu próprio patrimônio como instrumento de efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 139, IV, 297 e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: decisão de Id. 98381035 e Id. 548967083 (autos de origem).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8005973-71.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e agravada VERONICA DE SOUZA DANTAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA